Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PROVIDO.

1. A condenação pressupõe a comprovação inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verifica no caso concreto, em que não se comprovou a materialidade do crime narrado na denúncia.

2. Ainda que se considere que a vítima, efetivamente, pretendia livrar seu irmão de nova condenação criminal, à míngua de qualquer prova que corrobore suas alegações extrajudiciais, não há como manter a decisão combatida, pois a dúvida deve beneficiar o réu.

3. Recurso provido.